Tribunal: TJPA
Processo: 0806721-07.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0806721-07.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

SUSCITADO: JUIZO DA 12 VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - TJPA

PROCESSO Nº CC.0806721-07.2019.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ªVARA CIVÉL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ªVARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA

RELATORA: DESA.EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM-PA PARA CONHECER E JULGAR O FEITO. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DIRETAMENTE LIGADA A REGISTRO PÚBLICO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o conflito de competência, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, quatro dias do mês de março de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - TJPA

PROCESSO Nº CC.0806721-07.2019.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ªVARA CIVÉL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ªVARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito de Competência arguido pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, figurando como suscitado o Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA.

Consta dos autos que foi ajuizada ação de adjudicação compulsória, a qual foi distribuída originariamente ao Juízo Suscitado, o qual declinou de sua competência em favor do Juízo Suscitante por ser a privativa de registros públicos.

Ao receber os autos, o Juízo Suscitante se declarou incompetente para julgar o feito por entender que a ação supramencionada versava sobre matéria não elencada no rol de competências das varas de registros públicos. Assim, arguiu o presente conflito de competência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará emitiu parecer opinando pela desnecessidade de sua intervenção no processo, devido aos interesses eminentemente privados discutidos nos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O cerne do presente conflito consiste em definir se a ação de adjudicação compulsória é da atribuição do

Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, a quem o feito foi originariamente distribuído, ou se é do Juízo 6ª Vara Cível e Empresarial da mesma comarca, por se tratar de Vara privativa de Registros Públicos, nos termos da Resolução nº 019/2006- GP deste Tribunal.

No presente caso, o autor da ação na origem na qual foi suscitado o presente conflito de competência pleiteou a adjudicação compulsória de imóvel, alegando ter assinado, em 2.9.2015, contrato de compra e venda com o réu versando sobre propriedade no valor de R$ 280.000.00 (duzentos e oitenta mil reais). No entanto, alegou o autor que, após a realização da venda, a parte demandada teria vendido o mesmo terreno para um terceiro.

Analisando os documentos carreados aos autos, verifico que a discussão, no presente caso, não está relacionada ao registro em si, mas ao ato que o antecede qual seja, a ausência de manifestação de vontade do titular do domínio do imóvel em outorgar a escritura definitiva depois de receber o preço avençado, como ressaltado pelo juízo suscitante.

Dessa forma, embora a adjudicação seja o instrumento pelo qual o adquirente de um imóvel se vale para compelir o promitente vendedor à outorga da escritura definitiva após a quitação do preço da coisa, essa decorre do eventual reconhecimento do descumprimento de uma obrigação contratual, já que a escritura e o registro competente apenas serão realizados caso seja reconhecida essa circunstância de inadimplemento.

Pode-se concluir, portanto, que através da adjudicação compulsória se busca uma sentença substitutiva do comportamento do vendedor, sendo portanto, lide de cunho meramente obrigacional, de natureza tipicamente civil, o que leva à conclusão de que a competência é do juízo suscitado, a quem o feito foi originariamente distribuído, para processamento e julgamento.

Este. E. TJPA já adotou esse posicionamento em casos semelhantes, conforme se verifica do precedente emblemático cuja ementa segue colacionada:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTANHAL PARA CONHECER E JULGAR O FEITO. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DIRETAMENTE LIGADA A REGISTRO PÚBLICO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CÍVEL DE CASTANHAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO (TJPA - 2017.03244343-59, 178.661, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-07-19, Publicado em 2017-08-01).

Ressalte-se que pela análise do artigo 113, inciso I, alínea a, do Código Judiciário do Estado do Pará, também não se verifica a competência do juízo da Vara de Registros Públicos para o julgamento da Ação de Adjudicação Compulsória, já que estabelece a competência desta Vara apenas para as demandas que versem diretamente sobre os registros públicos, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço do presente conflito e reconheço a competência do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA
para processar e julgar o feito em questão.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/04/2021